Tribunal: TJSP
Processo: 1007788-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Quinquênio e sexta-parte – Valor atribuído à causa que deve ser dividido entre todos os litisconsortes ativos facultativos para fins de fixação da competência do Juizado Especial (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000) – Recurso não conhecido com determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007788-
93.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados ELAINE DE FARIA, SONIA CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA,
ELIANA VIEIRA SANTOS, ELVIRA MARCIA CURTO RODRIGUES, ROSEMAR
JUSTINA, MARCIA DE ALMEIDA BERTOSO, VILMA ALVES DO NASCIMENTO,
LILIAN NASCIMENTO DA SILVA, ELIANA DE MELO ZURDO, MARA LUCIA
CARPINETE, LUCI FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO, CRISTINA ARAUJO DE
LIMA, LUCIA MARIA F A F M LACERDA, LUCIANA GOMES DE MELLO e
PATRICIA SUZANA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Recurso não conhecido
com determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007788-93.2017.8.26.0053
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Luís Manuel Fonseca Pires
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados:
ELAINE DE FARIA E OUTROS
“APELAÇÃO
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

Quinquênio e sexta-parte Valor atribuído à causa que deve ser
dividido entre todos os litisconsortes ativos facultativos para fins
de fixação da competência do Juizado Especial (IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000)
Recurso não conhecido com
determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente.”
VOTO 29516
Ação pelo procedimento comum ajuizada por
ELAINE DE FARIA e OUTROS em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o recebimento de diferenças do
adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) com a inclusão do
Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos seus vencimentos. Sustentam os
autores que são servidores públicos estaduais pertencentes ao quadro da
Secretaria da Saúde e que a ré paga-lhes o Prêmio Incentivo de forma
habitual e permanente, de forma que essa verba deveria integrar a base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
A r. sentença de fls. 123/124 julgou procedentes o pedido
para condenar a ré a apostilar em favor da parte contrária o Prêmio de
Incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e sexta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007788-93.2017.8.26.0053
3
parte e condená-la ao pagamento das diferenças com a incidência de correção
monetária segundo a tabela prática do TJSP, vigente por ocasião do início da
execução, a partir do vencimento mensal da remuneração (de cada mês
vencido), e juros de mora nos termos da Lei Federal no 11.960/09 desde o
vencimento mensal da remuneração (de cada mês vencido), considerando-se
a prescrição quinquenal. Em razão da sucumbência, condenou o vencido ao
pagamento das custas processuais e honorários da parte contrária no
percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurada em execução, nos
termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 139/160)
objetivando a improcedência da ação.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 167/181).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007788-93.2017.8.26.0053
4
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Com efeito, restou assentado, por maioria de votos, pela
Turma Especial da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, no
julgamento ocorrido em 26/04/2019, do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas -IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 que :
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o, 'caput' - Lei Federal no 12.153/2009).
Também nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e desta C. Corte:
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste
Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de
litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos
Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor,
individualmente, e não o valor global da demanda (AgInt no
AREsp 1212994/SP - rel. Min. Sérgio Kukina - Primeira Turma - j.
20-02-2018 - DJe 06/03/2018).
A jurisprudência do STJ declara a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para as demandas cujo valor da
causa não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o qual deve
ser considerado individualmente para cada autor em litisconsórcio
facultativo (AREsp 1479123/SP - rel. Min. Mauro Campbell
Marques - j. 27-05-2019 - DJe 28-05-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007788-93.2017.8.26.0053
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Ação de cobrança de valores
pretéritos à impetração de mandado de segurança coletivo Juízo de
Primeiro Grau que reconheceu sua incompetência absoluta e
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública -Manutenção -Valor atribuído à causa que deve ser
dividido pelo número de litisconsortes ativos facultativos, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial, não importando o
fato de a soma ultrapassar o limite de 60 salários mínimos -
Entendimento pacificado pela Turma Especial-Público, no IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17) -Precedentes do STJ
Redistribuição a uma das varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é medida de rigor. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido (AI no 2110853-18.2018.8.26.0000 rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi 9a Câmara de Direito Público j. em
31/05/2019).
Observa-se, in casu, que o valor dado à causa, de
R$57.000,00 (superior a sessenta salários mínimos), dividido pelo número
de autores (15), resulta em valor inferior a sessenta salários mínimos da data
do ajuizamento da ação, a justificar a competência absoluta do Juizado
Especial.

Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para
conhecer e julgar o presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007788-93.2017.8.26.0053
6
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. em
30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição
Judiciária
de
Jundiaí.”
(Apelação/Remessa
Necessária no 1016911-26.2017.8.26.0309, Rel. Des. Décio
Notarangeli, j. em 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo